Tribunal: TJDFT
Processo: 0709679-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709679-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NERCY RODRIGUES DE FREITAS ABOUD PACIENTE: SAMUEL JACINTO DE ALMEIDA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Nercy Rodrigues de Freitas Aboud, em favor de Samuel Jacinto de Almeida Santana. A inicial deixou de indicar a autoridade coatora e de especificar qual é o ato coator, ou seja, qual é a decisão que se impugna neste writ. Ademais, a impetrante também não informou qualquer omissão de autoridade judicial de 1a Instância para justificar a ausência de juntada da decisão impugnada. Registra-se que a documentação mais recente juntada ao habeas corpus refere-se a manifestação do Ministério Público datada em 30/11/2020, nos autos da execução no 0018384-53.2007.8.07.0015, na qual registra que o ora paciente “permaneceu foragido de 03/12/2015 até 09/09/2020, ou seja, mais de 5 anos”, e oficia “pelo reconhecimento da falta grave e indeferimento da progressão ao regime aberto/prisão domiciliar” (ID 24581467). Todavia, necessário que a impetrante indique de forma clara qual é o ato coator, não sendo possível presumi-lo. Com efeito, nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau [...]”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste habeas corpus por Magistrado de 1o Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. Assim, determino à impetrante que, no prazo de cinco dias, emende a inicial, a fim de indicar a autoridade coatora e especificar em que consiste o ato coator, fazendo juntar aos autos a decisão do Juízo a quo que impugna, além da documentação necessária ao exame do pleito, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator